Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Tozetti contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 96836907 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Marcelo de Sousa Vieira, Lara de Moraes Chiappetta e Lilian de Moraes Chiappetta em desfavor do ora agravante (processo n. 0709055-27.2021.8.07.0001), rejeitou exceção de pré-executividade, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O executado apresentou exceção de pré-executividade no ID n. 94262751, sob a alegação de excesso de execução. 2. A matéria ali versada deve ser apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, V, do CPC, não sendo o instrumento em análise hábil a substituí-la. 3. Ademais, a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, dentre as quais não se insere o excesso de execução, o qual, inclusive, demanda dilação probatória. 4. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. USO DA RAZÃO SOCIAL DO EXEQUENTE. COBRANÇA DE ASTREINTES EM SUA TOTALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1323371, 07216599120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Rejeito, pois, exceção de pré-executividade de ID n. 94262751. 6. Com relação ao pedido de penhora do imóvel situado à QL 22, conjunto 8, casa 01, Lago Sul, Brasília/ DF, observo que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília promoveu a sua constrição nos autos do processo n. 0033547-03.2016.8.07.0001, bem como determinou a sua alienação em leilão judicial. 7. A decisão de ID n. 87880531, por sua vez, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos daquele Juízo. 8. Deste modo, uma vez alienado o referido imóvel, restará assegurada a preferência das exequentes no resultado do ato expropriatório correspondente, sendo despiciendo o deferimento da penhora ora pretendida, motivo pelo qual a indefiro. 9. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora da parte executada ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. (...) Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27767891, págs. 5-20), aduz ser equivocada a decisão, pois, nas causas em que se discute excesso de execução, a jurisprudência tem reconhecido a natureza de ordem pública, o que autoriza a análise. Sustenta que a exceção de pré-executividade tem o objetivo de demonstrar excesso de execução decorrente de erro de cálculo quanto à incidência do termo inicial dos juros moratórios nos honorários de sucumbência em sede de reconvenção e a exigência de valores não devidos a título de aluguéis vincendos. Narra ter a sentença exequenda lhe condenado ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos até a data da desocupação, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, impondo-lhe o ônus sucumbencial de 10% sobre o valor da condenação. Quanto à demanda reconvencional, alega ter sido julgado improcedente o pedido, motivo pelo qual foi condenado em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, os quais foram majorados para 12% em sede recursal. Sublinha que os agravados cobram uma quantia de R$ 683.123,41, sendo R$ 391.079,68 relativos à ação principal e R$ 292.043,73 referentes aos honorários da reconvenção. Brada estar equivocado o cálculo, pois o número de meses exigido a título de aluguéis vencidos e o termo inicial dos juros nos honorários advocatícios na reconvenção, que seriam devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e não da propositura da ação, estão errados. Esclarece, nesse tocante, estarem os exequentes exigindo aluguéis de 10/7/2016 a 10/7/2017, contudo o imóvel estaria desocupado desde março de 2017, sendo a cobrança devida por nove e não por treze meses conforme consta na planilha apresentada ao Id 86786428 do processo de referência. Pontua, assim, não demandar a exceção de pré-executividade dilação probatória, mas mero cálculo aritmético, para afastar a incidência do excesso de R$ 92.507,78 relativos à ação principal, e R$ 92.013,77, referentes aos honorários da reconvenção. Diante disso, conclui inexistir óbice à análise do pleito, de maneira que a decisão agravada deve ser reformada. Invoca a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC e ressalta o perigo na demora em razão da possibilidade de medidas de expropriação patrimonial para o deferimento do efeito suspensivo. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pede seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que aprecie a exceção de pré-executividade. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27767895, págs. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC/2015, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual admito o processamento do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo apresentado nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao reconhecimento da possibilidade de arguição de excesso de execução em exceção de pré-executividade, mesmo excepcionalmente. Explico. O objeto do recurso interposto consiste em que o juízo de origem seja compelido a apreciar e decidir a exceção de pré-executividade aviada pelo agravante no intuito de demonstrar excesso de execução em relação a erro de cálculo quanto à incidência do termo inicial dos juros moratórios nos honorários de sucumbência em sede de reconvenção, bem como aos valores devidos a título de aluguéis vincendos na demanda principal. Pois bem. O que efetivamente pretende o agravante é reabrir o debate de matéria preclusa própria de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o[3] c/c o art. 525, § 1o, V[4], todos do CPC, que permitem a apresentação de impugnação para a discussão de excesso de execução. Tais questões, como bem pontuou o juízo de origem, demandam dilação probatória, em contraditório, porquanto concernentes à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora e esta questão certamente não se trata de matéria de ordem pública, porque pertinente apenas ao interesse patrimonial das partes, maiores e capazes. A questão é fática, condiz com a pretensão satisfativa, demanda produção de prova passível de impugnação em contraditório. Ademais, as matérias agitadas se imbricam com o conteúdo da condenação, de modo que o agravante objetiva fomentar a rediscussão de matérias próprias da fase de conhecimento, em relação às quais houve pronunciamento judicial. Por esse motivo, manifesto está o descabimento da exceção de pré-executividade para o caso concreto. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que bem expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito por utilização de taxa de juros diversa da contratada acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333788, 07018972120208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237121, 07241576320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE DEFESA NÃO AVENTADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. EMBARGOS AVIADOS E REJEITADOS. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória e cuja suscitação é reservada ao instrumento expressamente elegido pelo legislador, como sucede com a alegação de excesso de execução, a objeção exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. A defesa do executado em face de execução aparelhada por título extrajudicial deve ser formulada precipuamente na sede dos embargos do devedor, que devem concentrar todas as teses defensivas e exceções passíveis de serem opostas ao exequente e ao título que aparelha a pretensão executória, emergindo dessa regulação que, manejada a lide incidental e rejeitado o pedido, já não é lícito ao executado, diante do aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal em consonância com o princípio da eventualidade, aviar objeção de pré-executividade formulando matérias que deveria ter suscitado no momento apropriado por não guardarem sequer correlação com as condições da ação executiva ou com os pressupostos processuais que lhe são inerentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1144579, 07069992920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 07246287920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Da ementa acima, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que admitiu a exceção de pré-executividade para a “suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Com efeito, calha também pontuar que, no caso em análise, o devedor não se insurgiu mediante impugnação ao cumprimento provisório de sentença, de modo que, não realizando o ato que lhe competia, e do qual não pode alegar desconhecimento, a pretensão do agravante foi alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal. Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1o, do CPC[5], dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão. A demanda versa sobre direito disponível, que exige o agir do titular com o fim de salvaguardar seus interesses. Nesse particular, o agravante não foi prudente na defesa de sua pretensão. Inviável a afirmação de que haverá enriquecimento sem causa para forçar o exame do excesso de execução arguido em exceção de pré-executividade, porque, se preocupação houvesse com essa questão, o recorrente teria sido cuidadoso para evitar sua ocorrência. Desse modo, não deve o Judiciário se intrometer no processo para, em desequilíbrio de forças, se aproximar mais de uma das partes e, em consequência, se afastar da outra, porque a imparcialidade se observa no equilíbrio da atuação do órgão jurisdicional, de modo a conferir isonômico tratamento aos litigantes que se encontram em igualdade de forças no processo. Trago à colação o seguinte julgado extraído da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA CONFERIDA. RECUSA DO CREDOR. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS 847 E 848). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). (...) (Acórdão 1211116, 07095114820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Almeja o agravante, portanto, fomentar discussão de questão preclusa em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que diz: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A propósito, menciono julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de rediscussão de matérias albergadas pela preclusão, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, a conduta do recorrente foi nitidamente caracterizada pela desídia, porque deixou transcorrer o prazo processual para impugnar o cumprimento provisório de sentença e para debater o excesso de execução alegado. Lamentável, vale aqui a antiga máxima: dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Destarte, diante das considerações feitas, não considero atendido o requisito da probabilidade do direito e não vislumbro relevância nos argumentos deduzidos pelo agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Entendo também não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “sob pena de se impor ônus excessivo ao Agravante com o prosseguimento do feito, implicando na realização de medidas que tornarão definitiva a expropriação patrimonial do Agravante JOSÉ LUIZ TOZETTI.” (Id 27767891, pág. 19). Percebo a falta de urgência na medida, porquanto lançadas assertivas pela parte recorrente sem mínimo esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para apresentarem resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 520. (...) § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [5] [5] 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.